Tribunal: TJBA
Processo: 0302005-74.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302005-74.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ANDRADE DIAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, FERNANDA MARIA COSTA CERQUEIRA

APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONDICIONADO À ADESÃO A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. AUSÊNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL DE VONTADE. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO INJUSTA E REITERADA DA RENDA DO DEMANDANTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, venda casada, quitação de empréstimo consignado e devolução em dobro de valores descontados a título de plano de previdência privada.

2. Na presente hipótese, o consumidor não foi devidamente informado acerca do contrato firmado, apontando a existência de vício de vontade na contratação, pois sua pretensão era a realização de empréstimo, mas sem a obrigatoriedade de adesão ao plano de previdência complementar.

3. Ainda que a Lei Complementar 109/2001, em seu art. 71, parágrafo único, permita a oferta da assistência financeira pelas entidades de previdência complementar aos seus participantes, isto não autoriza a prática de impor ao consumidor a adesão a plano previdenciário como condição para obtenção de empréstimo, sem clara, precisa e adequada informação sobre a natureza do negócio.

4. Configura prática abusiva o condicionamento da concessão de empréstimo à adesão a plano de previdência complementar, com desvantagem exagerada ao consumidor, que se vê obrigado a pagar por serviço não solicitado, violando o disposto no art. 39, I e IV, do CDC.

5. A instituição financeira tem o dever de propiciar informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de características e composição, nos termos do art. 6º, III, do CDC, o que não ocorreu no caso em tela.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0302005-74.2015.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como
apelante, LUCIANO ANDRADE DIAS, e como apelada, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA